Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. LUGAR DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LOCAL DO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a incompetência do Juízo, ao argumento de que a relação jurídica da ação de cobrança atrai a regra do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/95 (domicílio do réu).
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a causa de pedir está diretamente vinculada a relação imobiliária de locação, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91, atraindo a causa a regra geral do Código de Processo Civil, que fixa a competência no local onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, os valores devidos deveriam ser pagos no local do imóvel locado, salvo disposição contratual em sentido diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência para processamento da ação de cobrança de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise teleológica do artigo 51, inciso III, da Lei no 9.099/95 indica que a extinção do processo com fundamento na incompetência territorial deve ocorrer quando a escolha do foro tiver sido utilizada de maneira abusiva, com o objetivo de restringir ou dificultar o exercício do direito de ação ou defesa pelas partes envolvidas no litígio. Ainda que a incompetência territorial possa ser reconhecida automaticamente no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não existe norma jurídica que a defina como absoluta. O uso dessa prerrogativa pelo magistrado deve ser restrito às situações em que fique comprometido o exercício do direito de defesa, não devendo ser empregado para contrariar os interesses legítimos da parte, uma vez que a Lei foi criada para promover o acesso à justiça.
5. No caso, narra a parte autora, ora recorrente, que firmou contrato verbal de locação de imóvel situado no Guará/DF com o requerido, ora recorrido. Acrescenta que o recorrido deixou o imóvel e não lhe pagou os alugueis atrasados, razão pela qual ingressou com a ação de que trata o presente feito.
6. Para determinar a competência jurisdicional na cobrança de obrigações contratuais, considera-se o foro onde a prestação deve ser cumprida, conforme dispõe o art. 4o, II, da Lei no. 9.099/95 e o art. 53, inciso III, alínea "d", do CPC. No contexto específico das ações relativas à locação de imóveis, a aplicação analógica do art. 58, inciso II, da Lei no. 8.245/91 estabelece que a competência recai sobre o foro da localização do imóvel, para quitação das parcelas mensais (art. 23, I, da Lei do Inquilinato), salvo disposição expressa em contrato que determine um foro distinto para resolução de eventuais litígios, que não é o caso dos autos, porquanto o contrato é verbal. Precedentes deste TJDFT: Acórdãos 1988226 e 1960439.
7. Convém destacar que o caso concreto evidencia a competência concorrente entre o foro do local de satisfação da obrigação e o do domicílio do réu, conforme o art. 4o, inciso II e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Portanto, a competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, conforme o artigo 65, do CPC e a Súmula no 33, do STJ, visto que não há afronta aos critérios legais da Lei no 9.099/95, de modo que prevalece o Princípio do Juiz Natural.
8. Destarte, considerando a localização do imóvel, incabível o reconhecimento da incompetência relativa baseada no domicílio da parte requerida, impondo-se a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença cassada, a fim de que a inicial seja recebida, com posterior citação da parte requerida.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, arts. 4o, II e parágrafo único e 51, III; CPC, art. 53, III, “d”; Lei no. 8.245/91, arts. 23, I e 58, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 33; FONAJE, enunciado 89; TJDFT, Acórdão 1988226, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.4.2025; TJDFT, Acórdão 1960439, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 27.1.2025.